Tribunal: TJDFT
Processo: 0749118-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0749118-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO ALVES FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acolhendo o parecer ministerial de ID 44140248, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 dias, esclarecer se permanece internado na UTI do Hospital Home e se persiste seu interesse recursal, especificando suas razões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.